Tribunal: TJDFT
Processo: 0741916-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0741916-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA ALZIRA VAZ DE LIMA AGRAVADO: ESPÓLIO DE LUIZ AUGUSTO RODRIGUES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IMOBILIARIA YTAPUA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília que, na execução no 0709194-18.2017.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ESPÓLIO DE LUIZ AUGUSTO RODRIGUES, determinou a remessa dos autos ao Contador Judicial para atualização do débito remanescente de acordo com a sentença dos embargos à execução, inclusive quanto aos honorários advocatícios, definitivamente fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo embargante/executado, sendo apenas 1/3 (um terço) a cargo da parte embargante/executada. Em suas razões recursais narra, em breve síntese, que a decisão agravada consignou que os únicos honorários devidos aos patronos da agravante seriam os fixados no âmbito dos embargos à execução, que restaram parcialmente acolhidos para decotar o excesso da execução. Diz que a decisão, nesses termos, determinou a exclusão da quantia inicialmente fixada na execução. Assevera que a decisão agravada merece reforma, uma vez que a fixação de honorários em embargos à execução não exclui aqueles inicialmente fixados no feito executivo, desde que observados os limites legais. Argumenta que os embargos possuem natureza autônoma e incidental ao processo de execução. Aduz que os honorários fixados na execução equivalem a 10% do débito, enquanto os honorários fixados nos embargos correspondem a 2/3 de 10% incidente sobre o proveito econômico obtido pelo agravado, de forma que a soma das duas verbas não ultrapassa o limite legal de 20%. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Em sede liminar, pretende a concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja suspensa a realização de cálculos pela Contadoria relativamente aos honorários devidos ao patrono da agravante. No mérito, requerer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando o reestabelecimento do valor inicialmente fixado a título de honorários advocatícios no processo de execução. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para tanto a concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, sem qualquer mais profunda análise meritória, considerando as alegações da agravante, principalmente o fato de que os embargos possuem natureza autônoma e incidental ao processo de execução, sendo possível a cumulação das verbas honorárias em ambos os processos, desde que observados os limites legais de fixação, mostra-se prudente, até decisão colegiada, a suspensão da realização dos cálculos pela Contadoria Judicial relativamente aos honorários devidos aos patronos da agravante, até que definido o exato percentual exequendo. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, apenas para que a Contadoria Judicial se abstenha de promover os cálculos relativamente aos honorários advocatícios devidos aos patronos da agravante na execução, até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator